Tribunal: TJMT
Processo: 1074424-73.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074424-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NAIR PEREIRA RODRIGUES E SILVA - CPF: 298.834.581-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PREGABALINA. TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 61. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. CONITEC. DECISÃO TÉCNICA FUNDAMENTADA. ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS, deve observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471), conforme Súmula Vinculante nº 61.

2. A CONITEC, após análise técnica fundamentada, decidiu pela não incorporação da pregabalina ao SUS, considerando a existência de alternativas terapêuticas com eficácia e segurança semelhantes já disponibilizadas pelo sistema público.

3. Não demonstrada a ilegalidade do ato administrativo de não incorporação, nem a impossibilidade de substituição por medicamentos constantes das listas do SUS, tampouco a imprescindibilidade clínica devidamente fundamentada.

4. A preservação da organização sistêmica do SUS e o tratamento isonômico dos usuários exigem o cumprimento integral dos requisitos estabelecidos pelo STF para concessão excepcional de medicamentos não padronizados.

5. Sentença mantida por seus fundamentos. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por
NAIR PEREIRA RODRIGUES E SILVA
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.

O processo teve origem em demanda na qual a autora, portadora de compressão não específica de medula espinhal (CID G95.2), buscava o fornecimento dos medicamentos
Pregabalina 75mg
e fórmula manipulada composta por
glucosamina, condroitina, colágeno tipo II
e outros componentes, alegando necessidade clínica e impossibilidade financeira de custeio.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida para fornecimento apenas da Pregabalina 75mg. Após regular tramitação, sobreveio sentença de improcedência, fundamentada no não preenchimento integral dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que todos os requisitos do Tema 6/STF foram devidamente preenchidos, argumentando que: a negativa administrativa baseou-se exclusivamente em critério orçamentário; não há possibilidade de substituição por medicamentos do SUS; a eficácia da Pregabalina está comprovada cientificamente; e a imprescindibilidade clínica está demonstrada em relatório médico.

Em contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção da sentença, sustentando o não preenchimento dos requisitos legais para concessão do medicamento não incorporado ao SUS.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo não comprovada a ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC.

Passo à análise do recurso.

É certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Com efeito, a questão central consiste em determinar se estão presentes os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Contudo, mesmo neste sistema, as decisões devem observar os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), estabeleceu que a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige o preenchimento cumulativo de seis requisitos específicos, conforme consolidado na Súmula Vinculante nº 61.

Esta orientação busca equilibrar o direito fundamental à saúde com a necessidade de preservar as políticas públicas estruturadas pelo SUS, evitando a desorganização do sistema e garantindo tratamento isonômico aos cidadãos.

Analisando detidamente os autos, verifico o seguinte quanto aos requisitos estabelecidos:

a) Negativa administrativa (Requisito A):
Devidamente comprovada através do documento de ID 304363926, que atesta a indisponibilidade do medicamento no SUS municipal.

b) Análise pela CONITEC (Requisito B):
Este ponto merece especial atenção. A documentação dos autos demonstra que a CONITEC analisou expressamente a incorporação da Pregabalina e decidiu pela não incorporação através da Portaria SCTIE/MS nº 51/2021.

Conforme o relatório da CONITEC anexado aos autos, a decisão baseou-se não apenas em critérios orçamentários, mas também na constatação de que
"a pregabalina apresenta eficácia e segurança semelhantes aos tratamentos já disponibilizados no SUS".
Ou seja, houve análise técnica que concluiu pela existência de alternativas terapêuticas adequadas no sistema público.

A recorrente não logrou demonstrar ilegalidade neste ato administrativo. A alegação de que a decisão baseou-se
"exclusivamente em critério orçamentário" não
encontra respaldo na documentação, que evidencia análise técnica abrangente.

c) Impossibilidade de substituição (Requisito C):
O relatório médico de ID 304363924 menciona genericamente que "não há condição de troca dessas medicações", mas não fundamenta tecnicamente esta afirmação nem demonstra tentativa prévia de uso dos medicamentos disponíveis no SUS.

O próprio parecer do NAT (ID 304364862) indica a existência de diversas opções terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento da condição da autora, incluindo dipirona, paracetamol, ibuprofeno, amitriptilina, gabapentina, entre outros.

d) Evidências científicas (Requisito D):
Embora a recorrente tenha juntado estudos sobre a Pregabalina, estes não demonstram superioridade em relação aos medicamentos já disponibilizados pelo SUS para a mesma condição clínica, conforme exigido pelo precedente.

e) Imprescindibilidade clínica (Requisito E):
O laudo médico não descreve adequadamente os tratamentos anteriormente realizados nem justifica tecnicamente a impossibilidade de uso das alternativas disponíveis no SUS.

f) Incapacidade financeira (Requisito F):
Devidamente comprovada através da declaração de hipossuficiência.

Embora os Juizados Especiais primem pela simplicidade e celeridade, não podem desconsiderar os critérios técnicos estabelecidos pelos Tribunais Superiores para preservação do sistema público de saúde.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de que o direito à saúde, embora fundamental, deve ser exercido dentro dos parâmetros estabelecidos pelas políticas públicas estruturadas, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas.

O sistema público de saúde organiza-se através de protocolos clínicos e listas de medicamentos elaborados com base em evidências científicas e critérios de custo-efetividade. A CONITEC, órgão técnico especializado, avaliou especificamente a Pregabalina e concluiu pela suficiência das alternativas já disponíveis.

Permitir a concessão judicial sem o preenchimento rigoroso dos requisitos estabelecidos pelo STF comprometeria a organização sistêmica do SUS e criaria tratamento desigual entre os usuários.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESQUIZOFRENIA SIMPLES. TEMA 6/STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento LUTAB para tratamento de esquizofrenia simples, sob fundamento de não preenchimento dos requisitos exigidos pelo Tema 6 do STF para fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente se foram preenchidos todos os critérios cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471) para fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471), estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, sendo que a ausência de qualquer deles impede o deferimento do pleito.

4. O laudo médico apresentado pelo agravante, embora indique que o paciente "fez uso de outros medicamentos disponíveis no SUS sem adaptação ou falta de resposta", não especifica quais medicamentos foram utilizados, por quanto tempo, quais foram os resultados obtidos e as razões objetivas da imprescindibilidade da medicação pretendida.

5. O parecer do NAT foi conclusivo ao afirmar que "apesar da medicação pleiteada poder ter efeitos benéficos para o quadro clínico da requerente, há disponíveis no SUS medicações com eficácia não inferior", indicando alternativas como OLANZAPINA, CLOZAPINA e CLORPROMAZINA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral. 2. O laudo médico que não especifica quais medicamentos disponíveis no SUS foram utilizados, por quanto tempo e quais resultados obtidos, é insuficiente para comprovar a impossibilidade de substituição e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-M, 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 11/03/2020; STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17/03/2010; STF, Tema 1234, RE 1.657.156, Rel. Min. Edson Fachin.

(N.U 1001397-74.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. EXIGÊNCIAS DO TEMA 6 DO STF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento dos medicamentos Zetron (cloridrato de bupropiona), Donaren Retard (cloridrato de trazodona), Pregabalina (25mg e 75mg) e Sertralina (50mg), não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão recorrida baseou-se em parecer técnico do NATJUS, que indicou a existência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, ausência de laudo médico detalhado e inexistência de evidências científicas robustas que justifiquem a superioridade dos fármacos pleiteados. A agravante sustenta que o laudo médico psiquiátrico comprova a imprescindibilidade da medicação, ante a falência terapêutica das alternativas do SUS e a estabilização do quadro apenas com o uso da combinação requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS atende cumulativamente aos critérios fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF; (ii) examinar se o laudo médico apresentado possui fundamentação clínica e técnica suficiente para suprir as exigências legais e jurisprudenciais quanto à imprescindibilidade e ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471), fixou que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS é possível apenas de forma excepcional, mediante a comprovação cumulativa de seis requisitos, inclusive laudo médico fundamentado e evidência científica robusta.

4. O laudo médico apresentado pela agravante não descreve com precisão os tratamentos anteriores tentados, as doses administradas, os efeitos adversos experimentados ou os critérios técnicos que atestem a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, o que compromete o atendimento ao requisito II – E do Tema 6/STF.

5. O parecer técnico do NATJUS indica alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, sem que tenha sido demonstrada pela parte agravante a inviabilidade técnica ou clínica de cada uma dessas opções, conforme exigido pelo requisito II – C da jurisprudência vinculante.

6. Não foram juntadas aos autos evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que comprovem a eficácia, efetividade e segurança superior dos medicamentos pleiteados em relação às alternativas do SUS, descumprindo o requisito II – D.

7. A ausência de prova documental robusta e tecnicamente suficiente compromete a possibilidade de concessão judicial da medicação, diante da natureza vinculante do Tema 6 do STF e dos limites impostos ao controle judicial de políticas públicas em saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:" 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF.2. O laudo médico que atesta a imprescindibilidade do tratamento deve ser claro, detalhado e embasado em evidências clínicas e científicas robustas.3. A existência de alternativas terapêuticas no SUS impede a concessão judicial do fármaco não padronizado, salvo demonstração técnica individualizada de sua ineficácia ou contraindicação.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da repercussão geral), rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral), rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30.08.2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1004181-98.2024.8.11.0003, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 09.12.2024.

(N.U 1001419-35.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Por fim, cumpre destacar que o Poder Judiciário deve atuar com cautela e deferência à capacidade institucional dos órgãos técnicos responsáveis pela incorporação de tecnologias no SUS, como a CONITEC, que possuem expertise para avaliar a eficácia, segurança e custo-efetividade dos medicamentos, conforme já decidido pelo STF na ADI 4874 e ADPF 825.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e em consonância com o Tema 1313 do STJ, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026